Tribunal: TCU
Processo: 012.821/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Denise de Souza Fleith contra o Acórdão 1201/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.